Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-47.2026.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL N. 8000077-47.2026.8.05.0194 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 1ª TURMA APELANTES: MELISSA DOS SANTOS GOMES e MESSIAS BESERRA DE CARVALHO NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PREVIAMENTE CONSTITUÍDAS. MONITORAMENTO PRÉVIO PELO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR. ABORDAGEM DE USUÁRIO NA PORTA DO IMÓVEL CONFIRMANDO A MERCANCIA ILÍCITA. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE “AVISO DE MIRANDA” NO MOMENTO DA ABORDAGEM. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FORMALIDADE EXIGIDA APENAS NOS INTERROGATÓRIOS POLICIAL E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA MÍNIMA COMINADA AO DELITO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 28-A DO CPP. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. APREENSÃO DE COCAÍNA, PEDRAS DE CRACK, BALANÇAS DE PRECISÃO, DINHEIRO FRACIONADO, APARELHOS CELULARES E APETRECHOS TÍPICOS DO TRÁFICO. LAUDOS PERICIAIS PRELIMINAR E DEFINITIVO POSITIVOS PARA COCAÍNA. VESTÍGIOS DE ENTORPECENTE NAS BALANÇAS APREENDIDAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E COERENTES. PALAVRA DOS AGENTES PÚBLICOS DOTADA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA QUANDO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROBUSTEZ DO ACERVO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. ESTRUTURA ORGANIZADA DE MERCANCIA ILÍCITA. MONITORAMENTO POLICIAL POR LONGO PERÍODO. APREENSÃO DE BALANÇAS, EMBALAGENS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS, REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, IMPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8000077-47.2026.8.05.0194, tendo MELISSA DOS SANTOS GOMES e MESSIAS BESERRA DE CARVALHO NETO, como APELANTES e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, IMPROVER os recursos interpostos, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR